Tribunal: STF
Processo: ARE 1584694
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ingrid Tais Santos de Andrade opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo.

A parte embargante aponta que o acórdão recorrido foi proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, não do Rio Grande do Sul, a evidenciar erro material. Alega, ainda, configurada omissão no acórdão embargado, quanto ao enfrentamento global das teses de repercussão geral.

É o relatório.

2. Os embargos de declaração, protocolados por advogadas, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Atento ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada do Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED,  Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED,  Rel. Min. Gilmar Mendes). 

Registro, de início, que ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 619 do Código de Processo Penal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux), possibilitada, ainda, a correção de evidente erro material (ARE 1.164.244 ARE-AgR-ED, ministro Luiz Fux; HC 189.272 AgR-ED, ministro Roberto Barroso). 

A decisão embargada consignou que o recurso extraordinário “deduzido em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 297)”, quando o Tribunal que prolatou o acórdão recorrido foi o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Tem-se evidenciado, nesse ponto, o arguido equívoco..

Por outro lado, os vícios de omissão apontados, constituem mero mero inconformismo com a conclusão da decisão embargada no sentido da ausência de apresentação de fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso.

Em suma, a parte embargante busca, a pretexto de sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, de corrigir suposto erro material nela verificado, o reexame do ato e a consequente reforma, providências inadmissíveis na via recursal eleita, segundo entendimento desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin).

Assim, surge necessário dar parcial provimento aos embargos para retificar a decisão embargada, de modo a substituir, no relatório da decisão embargada, a expressão “Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul” pela seguinte: “Tribunal de Justiça do Estado da Bahia”.

3. Em face do exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o apontado erro material.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente